Tribunal: TJDFT
Processo: 0713767-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL.. MEDIDA COERCITIVA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DÉBITO ALIMENTAR. INCONTROVERSO. TÍTULO JUDICIAL. COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA FASE SATISFATIVA. ESTADO DE EMERGÊNCIA. ESPIN. ENCERRAMENTO. RECOMENDAÇÃO 122/2021 DO CNJ. REGIME FECHADO COMO REGRA. MUDANÇA DA SITUAÇÃO PROFISSIONAL. DESEMPREGO. RAZÃO INSUFICIENTE. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO PESSOAL. RITO DA PRISÃO. APLICABILIDADE.
1. O ordenamento jurídico pátrio autoriza a medida coercitiva direta de prisão civil do devedor pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, permitida a constrição pessoal do devedor pelo rito da prisão quando o débito compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução, bem com as que se vencerem no curso do processo (artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal c/c artigo 528, §7o, do Código de Processo Civil).
2. No caso concreto, é incontroverso o débito alimentar, que está firmado em título judicial consolidado após cognição exauriente em processo de conhecimento que definiu, com a observância das garantias processuais, a equação das possibilidades de adimplemento pelo alimentando e das necessidades da parte alimentada, não servindo a fase de cumprimento de sentença para revisitar os termos da obrigação alimentar, que só pode ser realizada mediante o manejo da ação de revisão correspondente.
3. Tem-se para o atual momento considerado o fato de que, em razão do avanço da vacinação e substancial melhora do quadro nacional de saúde pública, fora encerrada em 22/5/2022 a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), devendo também ser observado o estabelecido pela Recomendação n.o 122/2021, de 3/11/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que viabiliza a retomada do cumprimento das medidas constritivas pessoais, em regra, sob o regime fechado. Precedentes TJDFT.
4. Impende ressaltar que a prisão civil tem caráter coercitivo e que alteração da condição financeira da parte devedora decorrente de desemprego não é, por si só, razão suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar já reconhecida em sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.